Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702021-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM WALLACE DE SOUZA AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM WALLACE DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação PJe no 0710690-05.2019.8.07.0004, ajuizada por IGREJA CRISTA MARANATA em desfavor do agravante deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a tramitação sigilosa do feito para fins de proteção da imagem e da honra da parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum movida por IGREJA CRISTÃ MARANATA em desfavor de JOAQUIM WALLACE DE SOUZA, com pedido de tutela provisória de urgência consistente na obrigação de fazer para: 1) determinar ao réu que remova as publicações ofensivas à autora, descritas no item 8 desta exordial e postadas entre 02/12/2019 e 03/12/2019 na página da rede social FACEBOOK, bem como se abstenha de fazer o uso indevido da marca da requerente como foto do seu perfil do FACEBOOK, como também esteja obstado de fazer novas publicações ofensivas à imagem da autora, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00; 2) determinar ao réu que proceda à imediata publicação da decisão liminar e de retratação na mesma página da rede social pelo prazo de 90 dias. Narra que o demandado criou e mantém uma conta no FACEBOOK com o propósito único de propagar intolerância religiosa, tendo realizado diversas postagens entre os dias 02/12/2019 e 03/12/2019 as quais possuem conteúdo extremamente agressivo e hostil contra a imagem e reputação da parte autora e de seus líderes, com disseminação de publicações ofensivas e inverídicas, contendo acusações gravíssimas e infundadas. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, entre eles as cópias dos documentos pessoais e os “prints” de tela das páginas da rede social com os comentários ofensivos. É a síntese do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica na análise dos “prints” telas das páginas da rede social com comentários ofensivos à autora e a seus líderes, tendo o réu neles se identificado, o que comprova a ocorrência das agressões suportadas pela demandante. Atrelado a isso está o direito fundamental à inviolabilidade de crença e à proteção às liturgias religiosas (CF/88, art. 5o, VI), bem como à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, inclusive jurídicas (CF/88, art. 5o, X). O uso indevido da marca e do logotipo da parte autora encontra amparo no julgado que segue (Acórdão 237458, 20040110191516APC, Relator: BENITO TIEZZI, Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2006. Pág.: 112). Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é notório e verificado com a conseqüência das postagens à imagem e à honra da autora e de seus líderes. Assim, tenho por comprovados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, no que a defiro em parte para determinar a exclusão pelo réu das publicações ofensivas à autora e a seus líderes, para que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas em qualquer rede social e para que esteja impedido de fazer o uso indevido da marca da requerente como foto do seu perfil do FACEBOOK. Em abono o julgado: DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA EM REDE SOCIAL. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RETIRADA DO AR DO CONTEÚDO OFENSIVO E MANUTENÇÃO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO DO PERFIL OFENSOR PELO FACEBOOK. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 2. A divulgação de publicação ofensiva à honra objetiva da pessoa jurídica agravante em rede social, é matéria que ultrapassa a liberdade de manifestação de pensamento e de informação, trazendo transtorno à agravante. 3. A retirada do ar do conteúdo ofensivo à recorrente, bem como a manutenção da guarda dos dados de identificação do usuário do perfil ofensor pelo Facebook é medida que se impõe até o julgamento da ação originária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1000900, 20160020347102AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 369/372) Indefiro a tutela de urgência relativa à retratação, eis que tal pretensão carece de cognição exauriente, o que passível de deferimento somente quando da prolação da sentença. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar ao réu que promova, no prazo de 24 horas, a retirada das publicações ofensivas à parte autora e a seus líderes, descritas no item 8 desta exordial e postadas entre 02/12/2019 e 03/12/2019 na página da rede social FACEBOOK, bem como se abstenha de fazer o uso indevido da marca da requerente como foto do seu perfil do FACEBOOK, como também esteja obstado de fazer novas publicações ofensivas à imagem da autora e de seus líderes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Sem prejuízo, oficie-se com urgência ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL, determinando que a empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua as postagens inseridas pelo réu entre os dias 02/12/2019 e 03/12/2019, conforme quadro ID 51461726, páginas 3 a 7 (que deverão seguir em anexo). Diante das peculiaridades do feito e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se a parte ré do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. I. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, indicando as inexistências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo e, também a irreversibilidade da medida. Informa que sua conta de Facebook já foi desativada. Sustenta a ausência de conteúdo difamatório e, especificando cada uma das publicações elencadas na petição inicial da ação originária, indica que essas apenas repercutiram fatos notórios e notícias e vídeos divulgados por outras fontes nas redes sociais, inexistindo qualquer conteúdo difamatório em desfavor da agravada. Acrescenta, ainda, que não há violação à liberdade de crença e nem a imagem da agravada, indicando que alguns membros da recorrida respondem por diversos crimes. Verbera ainda a inocorrência de uso indevido da logo da agravada, porquanto a legislação permite o uso de imagem desde que sem conotação comercial sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Pugna pelo reconhecimento da má-fé da agravada, que se utiliza de estratégias para dificultar a defesa, em prática já anteriormente adotada em outras ações judiciais. Sustentando estarem presentes os pressupostos legais, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar deferida seja revogada. Regular preparo constante no ID 14596974 e 14596976. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, que determinou ao réu que promova, no prazo de 24 horas, a retirada das publicações ofensivas à parte autora e a seus líderes, descritas na petição inicial, bem como se abstenha de fazer o uso indevido da marca da requerente como foto do seu perfil do FACEBOOK, como também reste obstado de fazer novas publicações ofensivas à imagem da autora e de seus líderes, sob pena de multa diária. Determinando, também, que o FACEBOOK exclua as postagens inseridas pelo réu objetos da presente demanda. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que a cautela do magistrado deve ser prestigiada. A detida análise dos autos de origem bem como das alegações do recorrente indica como incontroverso o fato de o recorrente ter efetuado postagens de mensagens e replicação de vídeos alusivos à agravada. Sem adentrar no conteúdo ou no eventual potencial lesivo dessas mensagens, mas considerando a possibilidade de, caso se verifique que afrontam os direitos de personalidade da instituição religiosa, mostra-se pertinente a cautela do magistrado para evitar eventual agravamento do dano, sem, contudo, gerar prejuízo para o agravante. Por outro lado, a simples retirada de postagens não possui qualquer potencial lesivo para o recorrente, sendo certo que em caso de eventual improcedência da pretensão da parte autora, elas poderão ser novamente veiculadas sem que a suspensão traga qualquer prejuízo ao recorrente. O que se denota, é que a aferição de eventual lesividade das postagens ou que essas estejam albergadas pela proteção constitucional ao direito de livre expressão está a reclamar a regular instrução processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, ausentes os pressupostos para a tutela liminar recursal, deve ser prestigiada a cautela do magistrado que ao deferir a tutela de urgência limitou-se a suspender as publicações sem que isso represente grave dano ou de difícil reparação para o recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora